Tribunal: TJDFT
Processo: 0736721-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo recorrente com a intenção de modificar o acórdão exarado por esta Turma Recursal, sob a alegação de omissão no julgado. Afirma que não houve manifestação quanto ao fato de o embargante comercializar também bebidas, ingressos e refeições no evento promovido. Repisa que o torneio de pôquer é atividade lícita e que a natureza do evento promovido e o uso ou não de sistema de suposto controle financeiro é ônus da embargada, que não poderia cancelar o contrato unilateralmente. Questiona também a correção monetária dos valores pretendidos.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. Na hipótese, verifica-se que não há omissão a sanar no acórdão embargado, uma vez que foi consignada a inviabilidade de restituição de valores referentes a evento cuja legalidade não restou demonstrada. Ademais, o fato de se estar comercializando bebidas, ingressos e refeições em evento com indícios de ilegalidade não é motivo para se permitir a devolução de quantia, mormente considerando que a atividade principal era a prestação do serviço de jogo de pôquer mediante aposta onerosa, o que, conforme registrado no acórdão, não é permitido. Inviável, portanto, a devolução da quantia pretendida. Por consequência, resta prejudicada a análise da correção monetária.
5. Registra-se que a embargada interrompeu os serviços prestados por suspeitar que as operações desenvolvidas pelo embargante eram ilegais, o que acabou por se confirmar. Logo, indiferente o fato de ter ou não conhecimento do serviço comercializado pelo embargante.
6. É importante ressaltar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou pelo acolhimento de outros fundamentos.
7. Portanto, não se configura o vício alegado, pretendendo a parte embargante a rediscussão da matéria.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.